Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716256-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA DAS NEVES MACHADO D E C I S Ã O O agravo de instrumento foi julgado na 28a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (04/09/2025 a 11/09/2025), na qual a eg. Turma negou provimento ao recurso mediante o acórdão no 2038674 (ID 75932700), do qual o Distrito Federal foi intimado em 02/10/2025 (ID 76933275). Na sequência, o Distrito Federal noticiou o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e pleiteou a suspensão do Feito (ID 77135110). Com fundamento nos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), a agravada foi intimada para se manifestar sobre o julgamento da ação rescisória (ID 77824001), tendo deixado o prazo transcorrer sem manifestação (ID 78328291). Pois bem. O Distrito Federal requer o sobrestamento do presente agravo de instrumento, sob o argumento de prejudicialidade externa decorrente do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em razão do que, segundo argumenta, sobreveio a nulidade do título. Todavia, a pretensão não merece acolhimento. O recurso de agravo já foi julgado e a superveniência do julgamento da ação rescisória não importa, automaticamente, a invalidação do título exequendo, uma vez que o acórdão proferido na rescisória pode ser, eventualmente, modificado nas instâncias superiores. Além disso, conforme consta do acórdão, o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório foram condicionados na decisão agravada ao trânsito em julgado na ação Rescisória. Por outro lado, considerando o contexto fático-jurídico que ensejou decisões diferentes no âmbito deste eg. Tribunal, deve ser assegurado ao Distrito Federal, em homenagem ao princípio da cooperação jurídica (art. 6o do CPC), exercer plenamente seu direito de defesa em eventual recurso cabível. Assim, concedo ao Distrito Federal a devolução do prazo recursal, a partir da intimação da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora